Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-21.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo promissário comprador.
2. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do comprador. No caso, a despeito de previsão contratual de multa por mês de atraso, verificando que esta é insuficiente à reparação integral do dano suportado, acolhe-se o valor indicado pelo promissário comparador a título de indenização, equivalente aos aluguéis que poderiam ser auferidos caso o imóvel tivesse sido entregue na data avençada.
3. Apelação conhecida e não provida.